Tribunal: TJMT
Processo: 1008284-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RAI no 1008284.02.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A., em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1002237-59.2019.8.11.0028 movida por JOÃO GALBERTO COLETO, deferiu a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12463521), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com fundamento no art. 300 do CPC; por fim, em se tratando de obrigação de fazer, fixou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.
Sustenta o agravante que, no presente caso, diferentemente do exposto na r. decisão, foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.
Aduz, que a parte agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício.
Argumenta que, ‘a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pelo Autor/Agravado, não oferece certeza do acolhimento da pretensão da mesma ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes. Sem a produção de provas, Nobres Julgadores, e, sequer, da resposta da parte Requerida/Agravada, não há como aferir a pleiteada, vez que o caso exige o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório, por tratar-se de alegação unilateral do requerente/agravado insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pedidos do autor.’.
Por fim, alega que a multa aplicada em caso de descumprimento da determinação, ignorou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo assim ser minorada.
Requer seja recebido o presente agravo como instrumento; por oportuno, seja concedido efeito suspensivo r. decisão até deliberação final dos pontos discutidos neste recurso; ao final, seja dado total provimento ao presente recurso para fins de reforma da decisão vergastada.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da antecipação de tutela.
Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.
No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.
As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12463521), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.
Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.
DEFIRO a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6a, VIII do CDC.”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator